Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – AÇÃO MOVIDA POR SINDICATO – FILIADOS – EFICÁCIA SUBJETIVA – COISA JULGADA – ROL DE FILIADOS – AUSÊNCIA – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça ressalva que "não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença" (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018.
2. Levando em consideração que os limites subjetivos da coisa julgada são restritos aos filiados do Sindicato constantes em lista anexa à inicial do processo originário, resulta evidente a ilegitimidade ativa de integrante da categoria que naquela não consta para a propositura de execução individual de sentença.
3. Ilegitimidade ativa ad causam reconhecida. Extinção do Cumprimento de Sentença.
4. Recurso provido.